Tribunal: TJSP
Processo: 9000074-18.2022.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Requisito objetivo reconhecido - Bom comportamento – Exame criminológico realizado, com avaliação social favorável à concessão do benefício - Requisitos presentes e comprovados – Benefício concedido – Agravo provido (voto n. 46521).